Tribunal: TJES
Processo: 0000082-59.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000082-59.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVIN DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - PRELIMINAR REJEITADA.
CRIME
S
DE ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
– AUTORIA
E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
EM FACE DOS RECORRENTES –

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE APLICADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inexiste
, no caso concreto,
constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão cautelar em face do recorrente
KELVIN DE JESUS
,
tendo em vista que:
A.
O apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, e inexiste alteração fática que possa propiciar a revogação da custódia cautelar, ou a aplicação de outras medidas diversas da prisão, conforme exposto na própria sentença condenatória;
B.
Os autos revelam autoria e materialidade comprovada quanto a delitos de extrema gravidade concreta;
C.
Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma

há perigo de que o recorrente frustre a aplicação da lei penal, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável concretizado na origem;

D.
A manutenção da prisão se revela patente para que
não volte a se perpetrar
roubos com extrema violência,
como o que é tratado nestes autos,
devendo ser
preservada a ordem pública
.

2.
A autoria e a materialidade dos delitos denunciados foram devidamente comprovadas em face dos apelantes, pelo fato de que
:
A)
O
s depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência,
seja na esfera policial, seja em juízo, revelam de forma clara que
os apelantes praticaram o roubo
com
concurso de pessoas
(menores)
, com emprego de arma de fogo,
e que os mesmos confessaram o delito quando foram abordados;
B)
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
C)

Os depoimentos das vítimas destacam de forma clara a autoria dos delitos;
D
)
Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

E)

A autoria por parte dos apelantes de igual forma é corroborada pelo depoimento prestado pelo menor J.J.B , quando da apresentação nos autos de nº 0000081-74.2022.8.08.0067(mídia de fl. 83);
F)
Para a configuração do
crime de
corrupção
de
menores
(
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção
do menor, uma vez que
se trata de delito
formal
,
e o bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção
ou a manutenção do menor na esfera criminal
. Neste sentido temos os preceitos da Súmula nº 500/STJ.
G)
A prova dos autos realmente revela que os denunciados/recorrentes tinham o prévio conhecimento de sobre a condição pessoal dos comparsas, ora adolescentes, de serem menores de 18 (dezoito) anos de idade.

3.
Tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para fins de julgamento de algumas circunstâncias judiciais, quando da dosimetria das penas do crime de roubo em face dos recorrentes, os apelos foram conhecidos e parcialmente providos apenas para fins de redimensionamentos das penas impostas. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, QUANTO AO MÉRITO, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – PRELIMINAR:

DO PLEITO FORMULADO POR
KELVIN DE JESUS QUANTO A NEGATIVA DE PROPICIAR QUE O RECORRENTE APRESENTE RECURSOS EM LIBERDADE:

Eminentes Pares, como relatado o apelante referenciado fora condenado em razão da prática dos crimes de roubo perpetrado com concurso de pessoas, e com emprego de arma de fogo, e corrupção de menores, destacando precedentemente suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão cautelar, impedindo-o de recorrer em liberdade.

Em que pese a argumentação referenciada,
não verifiquei ausência de juridicidade na manutenção da prisão preventiva
implementada em desfavor do recorrente
, tendo em vista que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e inexiste alteração fática que possa propiciar a revogação da custódia cautelar, ou a aplicação de outras medidas diversas da prisão, conforme exposto na própria sentença condenatória.

A medida deve persistir em razão da juridicidade dos argumentos jurídicos que a implementaram, da
ausência de alteração fática dos motivos que a ensejaram
, revelando os autos a
autoria
e

materialidade comprovada
quanto a
delitos de extrema gravidade concreta
.

Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma

h
á perigo de que o recorrente frust
r
e a
aplicação da lei
penal
, cuja necessidade se revela ainda mais pa
l
pável com o deslinde
desfavorável
concretizado na origem
;

De se argumentar,
quanto a
contemporaneidade do Decreto preventivo,
que
entende a Suprema Corte
[...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).
a.

A manutenção da prisão se revela patente para que
não volte a se perpetrar
roubos com extrema violência,
como o que é tratado nestes autos,
devendo ser
preservada a ordem pública
,
sendo certo
ainda,
que
a

“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”

Assim, o panorama dos autos revelam a impropriedade de implementação de outras medidas diversas da prisão, de modo que

MANIFESTO-ME
NO SENTIDO DE
INDEFERIR O PEDIDO DE LIBERDADE FORMUL
ADO E É COMO ME PRONUNCIO.

VOTO –

MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

Como mencionado,
KELVIN DE JESUS E MANOEL BRUNO MONTEIRO
manifestam inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
E JOÃO NEIVA/ES
, que, em síntese, norteou a condenação dos recorrentes pela prática das condutas previstas no art. 157, parágrafo 2º-a, inciso II, e parágrafo 2ª-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECRIAD.

KELVIN DE JESUS
a
duz, em seu apelo, que:
1.
A dosimetria da pena-base, quanto ao crime de roubo, não se projetou com a juridicidade que se requer, diante dos argumentos equivocados para negativar as circunstâncias judiciais relativas culpabilidade, motivos e consequências do crime;
2.
Não há prova nos autos quanto a atos de efetiva corrupção dos menores que participaram do crime, não havendo que que se falar na caracterização do delito previsto no art. 244-B do ECRIAD.

MANOEL BRUNO MONTEIRO
destaca inexistir prova da autoria dos delitos
in quaestio
, apontando,
alternativamente,
equívoco na fixação da
s
pena
s
-base
fixadas
.

Pois bem.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
(...) no dia 21/02/2022, por volta das 18h59min, na Rodovia BR 101, Bairro Cristal, João Neiva, os denunciados, agindo de forma livre e consciente e em concurso com os menores J.J.B. e A.S., mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em um veículo marca Renault, modelo CLIO RT 1.0 16v, ano 2002, cor prata, placa DIB 4606, além de aparelhos telefone celular, televisor, notebook, pertencentes às vítimas João Vanildo e seus familiares.

Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, corromperam os adolescentes J.J.B. e A.S., praticando com eles crime de roubo.

Consta dos autos que na data acima citada, os denunciados, acompanhados dos menores, chegaram a pé na casa da vítima João Vanildo da Silva, onde também estavam sua esposa, sua neta e o namorado desta, o Sr. Gabriel Mattos de Souza Gardi, adentraram o imóvel e realizaram um assalto.

Na ocasião, o denunciado Kelvin, juntamente com os menores J.J.B. e A.S, portando uma arma de fogo com mira a laser, adentraram à residência das vítimas e anunciaram o assalto, enquanto o denunciado Manoel permaneceu do lado de fora dando cobertura aos comparsas.

Conforme informado nos autos, durante o assalto, o adolescente J.J.B. apontava a arma para as vítimas lançando o laser em seus rostos, enquanto o denunciado Kelvin e o menor A.S. subtraíram os pertences da residência. Consta que a vítima João Vanildo tentou reagir ao assalto com um cabo de vassoura, ocasião em que um dos assaltantes jogou contra ele um jarro de vidro, atingindo-o no joelho. (...)”

Embora o recorrente
KELVIN DE JESUS
não tenha se insurgido quanto a autoria do crime de roubo,

destacando apenas a inexistência de prova quanto a
efetiva corrupção dos menores (art. 244-B do ECRIAD), e muito embora o recorrente
MANOEL BRUNO MONTEIRO
tenha destacado
inexistir prova
s quanto a
autoria dos delitos
apurados,
sem a dialeticidade necessária
, concluo, pelas provas apuradas, que a autoria quanto prática de ambos os delitos restou devidamente comprovada em face dos recorrentes.

Como mencionado na sentença, a conclusão se projeta de forma segura pelo fato de que:
A)
Os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência, seja na esfera policial, seja em juízo, revelam de forma clara que os apelantes praticaram o roubo com concurso de pessoas (menores), com emprego de arma de fogo, e que os mesmos confessaram o delito quando foram abordados;

B)
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
C)

Os depoimentos das vítimas destacam de forma clara a autoria dos delitos;

D
)
Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

E)

A autoria por parte dos apelantes de igual forma é corroborada pelo depoimento prestado pelo menor J.J.B , quando da apresentação nos autos de nº 0000081-74.2022.8.08.0067(mídia de fl. 83);
F)
Para a configuração do
crime de
corrupção
de
menores
(
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção
do menor, uma vez que
se trata de delito
formal
,
e o bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção
ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
Neste sentido temos os preceitos da Súmula nº 500/STJ.
G)
A prova dos autos realmente revela que os denunciados/recorrentes tinham o prévio conhecimento de sobre a condição pessoal dos comparsas, ora adolescentes, de serem menores de 18 (dezoito) anos de idade.

Quanto a irresignação comum externada pelos apelantes, no que se refere a primeira fase da dosimetria das penas relativas aos delitos praticados, temos que:

C
om relação a pena-base do recorrente
KELVIN DE JESUS
,
diante do crime
previsto no art.
art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inc. I do Código Penal, o juízo se manifestou da seguinte forma:

“
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu,
ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, eis que foram subtraídos diversos objetos das vítimas, mediante grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma de fogo com mira a laser
. O acusado se revela possuidor de
maus antecedentes
, conforme certidão de fls. 78/79 e relação de processos de fls. 80/81 do APFD. A
conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito,
são injustificáveis

pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio,
devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
.
As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências

do delito foram graves tendo em vista que além da consequência patrimonial, houve dano psicológico às vítimas, tendo a vítima Gabriel relatado que sua namorada ficou bastante abalada psicologicamente e segundo relatado pela vítima João Vanildo teve pressão alta em razão do crime, sendo necessário atendimento médico; devendo, portanto, ser exacerbada a reprimenda imposta.
O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Quanto a
pena-base do recorrente
KELVIN DE JESUS
,
à luz do crime previsto no art. 244-B
do ECRIAD, o juízo se manifestou da seguinte forma:

“
Culpabilidade normal à espécie
;
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão maculados, conforme certidão de fls. 78/79 e relação de processos de fls. 80/81 do APFD. A conduta social nada foi apurado. A personalidade: Não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Os motivos, são normais à espécie. As circunstâncias são as próprias do tipo penal.
As consequências
do delito, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, refletem em reprovabilidade mais elevada, contribuindo para a má formação da personalidade do adolescente, em razão da gravidade do crime praticado. O comportamento da vítima em nada influenciou”.

C
om relação a pena-base do recorrente
MANOEL BRUNO MONTEIRO
,
diante do crime
previsto no art.
art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inc. I do Código Penal, o juízo se manifestou da seguinte forma:

"Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, eis que foram subtraídos diversos objetos das vítimas, mediante grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma de fogo com mira a laser. O acusado se revela possuidor de
maus antecedentes
, conforme certidão de fls. 78/79 e relação de processos de fls. 87/91 do APFD. Sua
conduta social
deve sopesar de forma que não lhe favorece, tendo em vista que se extrai dos autos que o mesmo tem envolvimento na prática de outros crimes contra o patrimônio, o que demonstra sua conduta desviada pela intenção de praticar crimes dessa natureza. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis

pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio,
devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias são normais à espécie. As
consequências
do delito foram graves tendo em vista que além da consequência patrimonial, houve dano psicológico às vítimas, tendo a vítima Gabriel relatado que sua namorada ficou bastante abalada psicologicamente e segundo relatado pela vítima João Vanildo teve pressão alta em razão do crime, sendo necessário atendimento médico; devendo, portanto, ser exacerbada a reprimenda imposta. O comportamento da vítima em nada influiu.

Quanto a
pena-base do recorrente
MANOEL BRUNO MONTEIRO
,
à luz do crime previsto no art. 244-B
do ECRIAD, o juízo se manifestou da seguinte forma:

“
Culpabilidade normal à espécie
.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão maculados, conforme certidão de fls.
78/79 e relação de processos de fls. 87/91 do APFD
.

A conduta

social
:
nada foi apurado.
A personalidade

não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Os motivos, são normais à espécie. As circunstâncias sã
o as próprias do tipo penal.
As consequências do
delito, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, refletem em reprovabilidade mais elevada, contribuindo para a má formação da personalidade do adolescente, em razão da gravidade do crime praticado.
O
comportamento da vítima
em nada influenciou”.

Quanto a 1ª fase da dosimetria das penas dos recorrentes,

no que se refere ao delito de roubo
,
constato que:
1.
A culpabilidade fora valorada de forma negativa com juridicidade, haja vista que fora devidamente registrada a maior expressividade e censurabilidade da conduta, diante do implemento de violência e grave ameaça utilizando-se de arma com mira laser apontada paras as vítimas;
2.
Os antecedentes foram analisados de forma escorreita;

3.
As consequências do crime foram avaliadas de forma desfavorável com fundamentação apta para tanto, haja vista o registro do abalo intenso que as vítimas suportaram;

4.
A conduta social - caráter comportamental mais amplo que os antecedentes, traduzido pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e trabalho – fora valorada de forma equivocada em desfavor de Manoel Bruno Monteiro, com base apenas nos registro de crimes pretéritos;
5
.
Com relação aos motivos do crime, não se revela juridicamente possível que a referida circunstância seja negativada com base no argumento que revela a simples pretensão de obtenção de lucro fácil.

No que se refere a
1ª fase da dosimetria das penas dos recorrentes, quanto
ao delito de
corrupção de menores
,
não vislumbro

vício de fundamentação na sentença objurgada, devendo ser mantida a pena imposta.

Assim, entendo que o caso é de acolhimento parcial das alegações recorrentes para fins de redimensionamento das penas impostas,
com relação ao crime de roubo
, que realizo da seguinte forma.

Quanto a
KELVIN DE JESUS
,
mantido o julgamento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime),
decotando o julgamento desfavorável e considerando neutra a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, e ainda, utilizando-se da recomendada fração de 1/8 incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a pena máxima do tipo que define o delito de roubo (04 a 10 anos), fixo a pena-base no importe de 06
(seis)
anos e
03 (
três
)
meses de reclusão, e 160 dias-multa.

Mantenho a incidência da
atenuante da confissão espontânea

no importe fixado na origem, de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, fixando
a pena em
05 anos 01 mês de reclusão, e 130 dias-multa.

Mantenho a incidência da
atenuante
relativa a menoridade
,
no importe fixado na origem, de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 25 dias-multa,
fixando
a pena em
04 (quatro) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 105 dias-multa.

Mantenho a incidência da
causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas
(art. 157, §2º, inc. II), elevando a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a
05 anos, 05 meses e 23 dias e 140 dias-multa.

Mantenho a incidência da
causa de aumento de pena decorrente
do

emprego de arma de fogo
,
elevando
a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a em

09
(
nove
)
anos
,
01
(
um
)
mês
e
18
(
dezoito
)
dias
,
e
233

dias
-
multa
.

Tendo em vista a juridicidade da
dosimetria e da
pena aplicada quanto ao crime de corrupção de menores -
01

(um) ano, 02

(dois) meses e 18

(dezoito) dias de reclusão.

e mantidos os demais termos da sentença, fixo a pena em definitivo, em desfavor do recorrente
KELVIN DE JESUS,
em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias, e 223 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Quanto a
MANOEL BRUNO MONTEIRO
,
repita-se,
com relação ao crime de roubo
,
mantido o julgamento desfavorável de 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime),
decotando o julgamento desfavorável e considerando neutra
s a s circunstância s judicia is relativa s

a conduta social e
motivos do crime, e ainda,
utilizando-se da recomendada fração de 1/8 incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a pena máxima do tipo que define o delito de roubo (04 a 10 anos),
fixo
a
pena
-
base

no

importe

de

06

(
seis
)
anos
e
03
(
três
)

meses

de

reclusão
, e
160

dias
-
multa
.

Mantenho a incidência da
atenuante da confissão espontânea
,
no importe fixado na origem, de
01 (um) ano e 0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, e 3
8
(trinta) dias-multa, fixando
a pena em
05 anos
e 15 dias de
reclusão, e 1
22
dias-multa.

Mantenho a incidência da
agravante relativa a reincidência
,
no importe fixado na origem, de
01 (um) ano e 27 (vinte e sete)
dias de reclusão, e 25 dias-multa,
fixando
a pena em
0
6
(
seis
) anos, 01 (um) mês e
12
(d
oze
) dias de reclusão, e 1
47 (cento e quarenta e sete)
dias-multa.

Mantenho a incidência da
causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas
(art. 157, §2º, inc. II), elevando a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a
08
(
oito
)
anos
,
0
1 (um) mês
e 2
6 (vinte e seis)
dias, e 1
96
dias-multa.

Mantenho a incidência da
causa de aumento de pena decorrente
do

emprego de arma de fogo
,
elevando
a pena na fração de 2/3 (dois terços),
fixando
-a
em

13
(
treze
)
anos
,
07
(
sete
)
meses
e
03
(
três
)
dias

de

reclusão
, e
326
(
trezentos
e
vinte
e
seis
)
dias
-
multa
.

Tendo em vista a juridicidade da
dosimetria e da
pena aplicada quanto ao crime de corrupção de menores -
de

01

(um) ano, 0
8

(
oito
) meses e 1
2

(d
oze
) dias de reclusão,

e mantidos os demais termos da sentença, fixo a pena em definitivo, em desfavor do recorrente
MANOEL BRUNO MONTEIRO
,
em
15 (quinze) anos, 03
(três)
meses e 15 dias
de reclusão
, e
trezentos

e vinte

e seis

dias
-
multa
.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

É como voto Sr. Presidente.
CONHEÇO DO
S RECURSOS INTERPOSTOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA REFERENCIADA
.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa que atuou em favor do apelante
KELVIN DE JESUS
, entendo que os mesmos devem ser majorados em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais),

É como me manifesto.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR